Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740760-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LAYSA LUMA ALVES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA – CEUB contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD (ID 31627090). O agravante alega, em suas razões recursais (ID 31627087), que os atos de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome da parte executada (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) são independentes e podem ser realizados concomitantemente, tendo em vista que a execução é movida no interesse do credor. Ressalta que a penhora de dinheiro tem preferência e garante a tutela jurisdicional executiva, preservando os princípios da eficiência, celeridade e o interesse da justiça. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão efeito suspensivo, para que seja realizada a consulta nos sistemas de pesquisa judiciais (BACENJUD, INFOSEG, TRE/SIEL). No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo no ID 31627091. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou especificamente risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata concessão de tutela de urgência, pois apenas apresentou argumentos relacionados à análise de mérito recursal. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização das pesquisas nos sistemas do Tribunal, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em cartório, nos termos do artigo 346 do CPC, uma vez que a agravada foi citada, contudo, nunca se manifestou ou constituiu advogado nos autos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora